Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Não há pedido de gratuidade de justiça neste agravo de instrumento. Dessa forma, intime-se o recorrente para que comprove a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de origem ou realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.